Tribunal: CARF
Processo: 16306.000156/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000156/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DO CONTEÚDO DAS
ALEGAÇÕES E PROVAS. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de se manifestar acerca do
conteúdo das alegações e provas apresentadas pelo contribuinte em relação ao
cometimento de erros e retificação de declarações realizadas para a
evidenciação de crédito compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
nulidade da decisão de primeira instância, e, em consequência, por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de origem, para que seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do
conteúdo das alegações e elementos de prova juntados à Manifestação de Inconformidade,
inclusive a partir do teor da Súmula CARF no 143, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000156/2009-32
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000156/2009-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-53.584,
de 29 de junho de 2016, por meio do qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada (fls. 671/687).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
24864.80818.180906.1.7.02-9043
(retificadora
da
no
04345.04552.280704.1.3.02-0647),
28158.84777.310804.1.3.02-1990,
31374.08398.300904.1.3.02-9630,
35244.44277.291004.1.3.02-9201,
26019.34690.121104.1.3.02-4449
e
36679.75041.301104.1.3.02-6970, por meio das quais a Recorrente, então denominada MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, compensou suposto saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2002, no montante de R$
8.629.091,86, com débitos de sua responsabilidade.
Após Intimação para a juntada de documentos comprobatórios, todas as referidas
DComp foram objeto de apreciação no Despacho Decisório de fls. 365/385, por meio do qual foi
reconhecido direito creditório no montante de R$ 6.882.001,23 e homologadas parcialmente as
compensações declaradas até o limite do referido valor.
No Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, esclarece-se que,
conforme as informações prestadas pela contribuinte, as estimativas que compuseram o saldo
negativo do ano-calendário de 2002 foram, em parte, pagas; e, em parte, compensadas com saldo
negativo do ano-calendário de 2001 e supostos pagamentos indevidos ou a maior que o devido.
Um terceira parcela das estimativas, ainda, estaria com a exigibilidade suspensa, por força de
decisão liminar proferida em Mandado de Segurança, como informado em DCTF.
Quanto aos valores com exigibilidade suspensa, em decorrência das decisões
proferidas nos processos judiciais no 98.0014458-7 e 2003.61.00.003980-0, considerou-se que
não poderiam ser incluídos no saldo negativo do ano-calendário de 2002, pois não teriam sido
efetivamente quitados. Acrescentou-se que, nos citados processos judiciais, tais débitos são
objeto de contestação e não teria ocorrido o trânsito em julgado das decisões neles proferidas.
Em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, observou-se
que, para a sua composição, foi realizada a compensação de estimativas com saldos negativos do
mesmo tributo relativos aos anos-calendários de 1999 e 2000. No primeiro destes anos, o saldo
negativo seria composto por retenções na fonte, as quais foram parcialmente comprovadas.
Assim, do saldo negativo de R$ 712.455,09, apenas reconheceu-se o valor de R$ 564.626,61. Já
quanto ao ano-calendário de 2000, o saldo negativo foi composto por retenções e valores devidos
a título de estimativa, as quais foram parcialmente comprovadas (R$ 14.102,72 de R$ 19.317,52
e R$ 3.026.947,66 de R$ 3.477.599,34, respectivamente). Assim, as parcelas confirmadas foram
inferiores ao IRPJ devido em relação ao citado ano-calendário.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000156/2009-32

Ainda quanto ao ano-calendário de 2001, das retenções que compuseram o saldo
negativo de IRPJ, não foi confirmado o montante de R$ 655.189,45 declarado e, no que tange às
estimativas (inclusive, em decorrência da análise detalhada no parágrafo anterior), foi
confirmado o valor de R$ 7.146.888,79 de R$ 7.515.805,74. Deste modo, as parcelas
confirmadas não chegaram sequer ao IRPJ devido no referido ano-calendário.
Adicionalmente, em relação ao ano-calendário de 2002, as retenções confirmadas
de acordo com as Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) apresentadas pelas fontes pagadoras e com os rendimentos declarados pela Recorrente
foram inferiores aos aproveitados na extinção dos valores devidos por estimativa. Deste modo,
não houve resíduo a compor o saldo negativo de IRPJ ao final do ano-calendário. Quanto às
estimativas, ficou comprovado o valor de R$ 11.079.741,66 dos R$ 12.567.000,30 declarados
pela Recorrente, de modo que o saldo negativo confirmado, como acima apontado, foi de apenas
R$ 6.882.001,23.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 415/443) em que
alegou:
(i)
em relação ao ano-calendário de 1999, que os ganhos em mercado de
renda variável foram declarados equivocadamente em conjunto com os
rendimentos de aplicações financeiras, conforme DIPJ retificadora. Além
disso, estaria apresentando os comprovantes das retenções não localizadas
pela autoridades administrativa;
(ii)
quanto ao ano-calendário de 2000, que teria retificado a DIPJ relativa ao
citado período e incluído os rendimentos e retenções correspondentes às
aplicações financeiras de renda fixa realizadas junto ao Banco Industrial e
Comercial S/A (CNPJ no 07.450.604/0001-89). Teria retificado, ainda, a
ficha da DIPJ correspondente às estimativas, retirando os valores que
estavam com exigibilidade suspensa;
(iii)
no que diz respeito ao ano-calendário de 2001, que providenciou a
retificação da DIPJ correspondente, para inclusão dos valores de receitas
com operações de swap. Estaria, ainda, apresentando os comprovantes das
retenções não localizadas pela autoridades administrativa. Por fim, teria
retificado a ficha da DIPJ correspondente às estimativas, retirando os
valores que estavam com exigibilidade suspensa;
(iv)
por fim, quanto ao ano-calendário de 2002, estaria apresentando os
comprovantes das retenções que compuseram o respectivo saldo negativo.
À fl. 643, a Recorrente apresentou pedido de desistência parcial do recurso
apresentado, de modo a incluir débitos no âmbito do parcelamento de que trata a Lei no11.941,
de 2009. À fl. 663, contudo, informou ter havido equívoco no requerimento apresentado,
pugnando pelo seguimento do julgamento da Manifestação de Inconformidade.
No Acórdão recorrido (fls. 671/687), registrou-se, inicialmente, que, ao realizar a
retificação das DIPJ para desconsiderar os valores cuja exigibilidade estaria suspensa por decisão
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000156/2009-32

judicial, a Recorrente teria concordado com o Despacho Decisório da autoridade administrativa
quanto a tal matéria.
Em seguida, afirmou-se que, para a comprovação das retenções, seria necessária a
apresentação do comprovante de retenção conforme modelo aprovado pela Administração
Tributária e o oferecimento do rendimento correspondente à tributação. Neste sentido, apesar de
a Recorrente haver apresentado comprovantes adicionais de retenção, não havia qualquer prova
em relação ao oferecimento de receitas à tributação em montante superior ao já reconhecido.
Considerou-se, ademais, que não seria possível prosseguir na análise do direito
creditório a partir da consideração de retenções não constantes nas DIPJ analisadas quando da
emissão do Despacho Decisório e de DIPJ apresentadas após o referido ato administrativo.
Afirma-se que “resultaria na apreciação do pleito em novas bases (novos fundamentos materiais
do crédito), equivalendo-se a um novo pedido, o que, como restará comprovado pelo exame da
legislação a seguir transcrita, não é competência dessa delegacia de julgamento”.
Concluiu-se, então, pela carência de certeza e liquidez do credito compensado e
pela improcedência da manifestação de inconformidade.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte, a par da prova de que corresponde a receitas
oferecidas à tributação, somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante hábil da retenção em seu nome.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NORMAS DE APRESENTAÇÃO.
A indicação de direito creditório distinto do apontado na DCOMP original constitui
inovação do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua apreciação em sede de
manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A manifestação de inconformidade deve estar instruída com todos os documentos e
provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual
devam ser provados os fatos alegados.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 693/701) no qual a
Recorrente argumenta que a posição adotada pelos julgadores de primeira instância de não
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000156/2009-32

apreciarem as provas juntadas aos autos violaria o princípio da verdade material e o art. 142 do
Código Tributário Nacional. Ademais, a exigência do comprovante de retenção como único e
exclusivo meio de prova das retenções não teria embasamento legal e violaria o disposto no art.
5o, inciso II, da Constituição Federal. Refuta, ainda, a afirmativa de que as receitas financeiras
relativas ao ano-calendário de 1999 não estariam computadas no lucro real do período. Suscita,
pois, a nulidade do Acórdão, mas, ao final, pleiteia a homologação da compensação realizada.
Em 20 de maio de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 09 de
novembro de 2016 (fls. 690/691), tendo apresentado seu Recurso, em 08 de dezembro do mesmo
ano (fl. 692), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos à fl. 703.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A análise da decisão recorrida revela a existência de vícios que não podem ser
superados pela análise realizada nesta instância recursal.
Por um lado, importa, em primeiro lugar, afastar a posição cogitada pelos
julgadores a quo, no sentido de que apenas os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras, nos moldes aprovados pela Administração Tributária, poderiam ser admitidos como
prova do IRRF. Tal entendimento se encontra superado, conforme Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000156/2009-32

É verdade que, em nota de rodapé, registra-se na decisão recorrida que poderiam
ser admitidos documentos similares, desde que contendo todas as informações contidas no
modelo.
O mais relevante é que as condições para a dedução das retenções na apuração do
IRPJ foram esclarecidas, a partir das disposições legais, por outra Súmula deste Conselho, a de
no 80, assim redigida:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, há total fundamento nas decisões anteriores exaradas no presente
processo em se exigir a comprovação tanto da retenção em si, quanto da submissão das receitas
correspondentes à tributação. Deve-se admitir, contudo, que tais comprovações sejam realizadas
por qualquer meio de prova hábil e idôneo, notadamente a partir da escrituração contábil e de
comprovantes de pagamentos e retenção e de extratos bancários.
Com a manifestação de inconformidade, a Recorrente apresenta diversos
documentos emitidos por instituições financeiras e outras fontes pagadoras, a fim de comprovar
as retenções sofridas ao longo dos anos-calendários de 1999 a 2002 (fls. 484/565).
Na decisão recorrida, entretanto, são considerados apenas os elementos de fls.
488, 491, 494/498 e 501, todos relacionados ao ano-calendário de 1999. As demais provas
apresentadas em relação ao citado período e aquelas atinentes aos demais anos-calendários são
ignoradas, com base na premissa acima apontada.
Tal fato conduziria, a princípio, ao provimento parcial do Recurso Voluntário,
para afastar o óbice imposto pelos julgadores a quo e devolver o processo para prosseguimento
da análise, já que a apreciação das provas apenas por parte deste Colegiado representaria
supressão de instância.
Ocorre que a decisão recorrida contém vício mais grave.
É que, ante as provas apresentadas juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, afirma-se que
prosseguir na apreciação do direito creditório19 à luz dos novos elementos apresentados
pela manifestante (IRRF não constantes nas DIPJ analisadas no Despacho/novas DIPJs
pós-despacho), resultaria na apreciação do pleito em novas bases (novos fundamentos
materiais do crédito), equivalendo-se a um novo pedido, o que, como restará
comprovado pelo exame da legislação a seguir transcrita, não é competência dessa
delegacia de julgamento.
Neste ponto, a decisão recorrida incorre em nulidade.
Não se trata de mera violação ao Princípio da Verdade Material, como alegado
pela Recorrente, mas de verdadeira ofensa ao direito de defesa daquela, o que vai ao encontro do
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000156/2009-32

(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A tese apresentada na Manifestação de Inconformidade é a de que teria havido
retificação das DIPJ originais, nas quais teriam sido corrigidos erros materiais quanto à
declaração de rendimentos que motivaram as retenções, bem como teriam sido expurgados os
efeitos das decisões que determinaram a suspensão da exigibilidade de créditos tributários, sem
que praticamente tivesse havido alteração no crédito anteriormente demonstrado e compensado.
Não se pode acolher a argumentação dos julgadores de primeira instância, de que
existiria um novo pedido, o qual não seria de sua competência. O crédito compensado continua a
ser o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002, constituído a partir de
retenções, pagamentos e compensações com saldos negativos de períodos anteriores.
Cabia a manifestação acerca da existência (ou não) das retificações alegadas e da
sua procedência na demonstração do crédito, à luz dos elementos de prova juntados aos autos,
em linha, inclusive, com a nova Súmula CARF no 168, que admite a análise do direito creditório
até mesmo a partir da comprovação de erro na própria DComp:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O que não se pode admitir é simplesmente uma negativa genérica, sem que haja
manifestação acerca do conteúdo das alegações e provas juntadas pela Recorrente, e sem que se
admita a possibilidade do cometimento de erros materiais na evidenciação do direito creditório
compensado em obrigações acessórias e da comprovação de sua ocorrência e retificação por
meio de provas hábeis e idôneas.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de reconhecer a nulidade da decisão de
primeira instância, e, em consequência, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
origem, para que seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do conteúdo das
alegações e elementos de prova juntados à Manifestação de Inconformidade, inclusive a partir do
teor da Súmula CARF no 143.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital